Tribunal: TJDFT
Processo: 0710521-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE. PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. VARA CÍVEL.
I – A pretensão deduzida na ação originária não é de dissolução de sociedade, mas de cobrança de valores de plantões médicos ofertados pelos réus, cuja sociedade se pleiteia o reconhecimento, portanto, não se trata de processo submetido à competência especializada do Juízo Suscitante da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, arts. 33 da Lei 11.697/08 e 2o da Resolução no 23/2010 deste TJDFT. Reconhecida a competência residual do Juízo Suscitado da 1a Vara Cível de Taguatinga.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.